Tribunal: STF
Processo: ARE 1334985
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. DEMORA PARA A REMESSA DE PERÍCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFGURADO. 
    1. O transcurso do tempo entre o fato e a decretação da prisão não configura constrangimento ilegal em desfavor do paciente, argumento já analisado no similar tombado sob o nº 70076334093. Permanecem hígidos os requisitos do art. 312 do CPP.
    2. A duração do processo, nos exatos termos da norma constitucional (art. 5º, inciso LXXVIII, da CF), deve ser razoável, impondo-se a interpretação da demora no curso da instrução através da ponderação com o princípio da proporcionalidade, que em seu sentido estrito autoriza a maior dilação dos prazos processuais quando a ação penal apresentar maior complexidade. O paciente está preso desde novembro de 2017. Em setembro de 2018, foi realizada a última audiência de instrução. Desde então, o processo aguarda a remessa de perícia para posterior conclusão para sentença de pronúncia. O feito não é complexo, pois conta com dois réus e um fato criminoso. Não há razoabilidade no transcurso de quase três anos de prisão sem encerramento da instrução em razão da não conclusão de perícia requerida pelo Parquet há mais de dois anos. Ainda que a demora não seja diretamente ocasionada pela autoridade apontada coatora, tampouco há interferência da defesa no trâmite processual, sendo a delonga atribuída ao aparelho estatal. Configurase, assim, o excesso de prazo na formação da culpa, pois ausente complexidade ou peculiaridade do processo que justifique a demora.
    ORDEM CONCEDIDA."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Feitas tais considerações, não se mostra razoável, no contexto dos autos, o transcurso de quase três anos de prisão sem que tenha encerrado a instrução. Observa-se que o processo não é complexo – conta com apenas dois réus e um fato – e há mais de dois anos foi colhida a prova oral, realizada em setembro de 2018 a última audiência. Desde então, o Magistrado tem encaminhado ofícios de forma reiterada ao IGP, sem resposta quanto à perícia.
    Embora a demora não possa ser atribuída diretamente à autoridade apontada coatora, tampouco há qualquer interferência da defesa. A demora decorre, exclusivamente, do aparelho estatal, ocasionando o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa.
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova.” (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 8 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente